Tribunal: TJSP
Processo: 3002223-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – CONTADORIA JUDICIAL.
Cumprimento de sentença objetivando incorporação de 7/10 da Gratificação de Representação, com pagamento de diferenças, reconhecido judicialmente. Apresentação de impugnação pela Fazenda Estadual.
Decisão agravada que firmou a necessidade de perícia, nomeando perito e determinando sua intimação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – CONTADORIA JUDICIAL.
Cumprimento de sentença objetivando incorporação de 7/10 da Gratificação de Representação, com pagamento de diferenças, reconhecido judicialmente. Apresentação de impugnação pela Fazenda Estadual.
Decisão agravada que firmou a necessidade de perícia, nomeando perito e determinando sua intimação para apresentação de estimativa de honorários.
MÉRITO – Artigos 523 e 524, §2o, do CPC que estabelecem que mesmo na execução de quantia certa, para verificação dos cálculos, o Juiz poderá se valer do contabilista do juízo – Autos que devem ser remetidos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos – Nomeação de perito que depende de declínio justificado da Contadoria do seu dever legal, o que não restou demonstrado nos autos – Precedente desta C. Câmara.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.